Tribunal: CARF
Processo: 10218.720738/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase litigiosa do processo administrativo, o que restringe o escopo do recurso à declaração de intempestividade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
Para que seja válida a notificação por edital, basta a demonstração de que foi improfícua a tentativa de notificação por apenas um dos meios ordinários (notificação pessoal ou postal ou por meio eletrônico), sem ordem de preferência. Considera­se efetuada a notificação 15 (quinze) dias após a afixação ou publicação do edital, que, por sua vez, pode ser feita no endereço da administração tributária na internet, em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação, ou uma única vez, em órgão da imprensa oficial local, também sem ordem de preferência.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720738/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.822 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
IEDA DO CARMO BARBOSA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL
ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, o que restringe o escopo do recurso à
declaração de intempestividade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
Para que seja válida a notificação por edital, basta a demonstração de que foi
improfícua a tentativa de notificação por apenas um dos meios ordinários
(notificação pessoal ou postal ou por meio eletrônico), sem ordem de
preferência. Considera-se efetuada a notificação 15 (quinze) dias após a
afixação ou publicação do edital, que, por sua vez, pode ser feita no endereço
da administração tributária na internet, em dependência, franqueada ao público,
do órgão encarregado da intimação, ou uma única vez, em órgão da imprensa
oficial local, também sem ordem de preferência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720738/2015-90
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720738/2015-90

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-090.752,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que não conheceu da impugnação, por intempestividade, mantendo o crédito
tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 0545/00259/2015, de fls. 03/06, emitida em
08/06/2015, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de
R$ 63.375,63, resultante do lançamento suplementar do ITR/2011, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Maguary”, (NIRF 2.902.866-3), com área total declarada de
1.754,5 ha, localizado no município de São Felix do Xingu-PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011, iniciouse com o
Termo de Intimação Fiscal no 0545/00547/2014, de fls. 14/15, recebido pelo
contribuinte em 05/11/2014 (fls. 16), e no qual se solicitava a apresentação dos
seguintes documentos de prova:
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos abaixo,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2010 a 31/12/2010:
Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas Fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor referentes à compra/venda de gado.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1° de janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei n° 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1° de janeiro de 2011 no valor
de R$ 201,16.
Em 23/02/2015, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
0545/00138/2015, de fls. 17/20, com ciência em 04/03/2015 (fl. 21), para dar
conhecimento ao contribuinte das informações da DITR que seriam alteradas.
Por não ter recebido quaisquer documentos ou esclarecimentos, e procedendo à
verificação dos dados constantes na correspondente DITR/2011, a Autoridade Fiscal
glosou a área de pastagens declarada (1.500,0 ha) e desconsiderou o VTN declarado de
R$ 52.098,00 (R$ 29,69/ha), arbitrando o valor de R$ 352.935,22 (R$ 201,16/ha), com
base no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do VTN tributável, disto resultando o
imposto suplementar de R$ 30.196,13, conforme Demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720738/2015-90

Cientificado do lançamento, em 22/07/2015 (fl. 22), o contribuinte apresentou, em
24/08/2015 (fl. 32), a impugnação de fls. 32-40, exposta nesta Sessão. Em síntese,
alegou e requereu o seguinte:
- alega ter sido intimado em 07/08/2015 dos termos da Notificação de Lançamento,
motivo pelo qual sua impugnação é tempestiva, já que teria até o dia 06/09/2015 para
contestar a autuação;
- faz um breve relato da ação fiscal;
- afirma que não tomou conhecimento de qualquer intimação para comprovar o valor da
terra nua;
- com fundamento em laudo técnico acompanhado de ART, “pretende comprovar e
retificar os valores que declarou a título de VTN – Valor da Terra Nua, bem como,
retificar a Área Total do Imóvel, Área de preservação permanente, Área coberta de
Florestas Nativas e Área de Pastagem”;
- defende que o laudo formalizado por profissional competente goza de presunção de
veracidade;
- diz ser de R$ 150,00/ha o valor da terra nua, conforme laudo técnico e conforme
Resolução 001/2010 ITERPA;
- retifica a área total do imóvel declarada, de 1.754,5ha para 2.557,8ha;
- acrescenta que na propriedade existem 292,1ha de área de preservação permanente e
946,2ha de área com florestas nativas, restando 1.319,5ha de área tributável;
- informa também que há 8,4ha ocupados com benfeitorias e 1.311,1ha de área de
pastagens (e não 1.500,0ha de área de pastagens, como informado em DITR), resultando
em grau de utilização do terreno de 100%;
- calcula em R$ 197.925,00 o Valor da Terra Nua e em R$ 102.089,71 o Valor da Terra
Nua Tributável, do que resultaria imposto a pagar de R$ 306,26, mediante aplicação da
alíquota de 30%;
- “pugna pela desnecessidade da apresentação do ADA para fins de exclusão das áreas
determinadas à conservação do meio ambiente”;
- ao fim, requer a retificação do VTN/ha para R$ 150,00, a correção dos valores e
medidas informados em DITR, inclusive áreas ambientais, e o acolhimento do novo
valor devido a título de ITR, de R$ 306,26.
Junta, além de laudo técnico acompanhado do ART de fl. 55, documentos voltados à
comprovação da existência de gado bovino/bubalino.
Em 25/10/2018 apresentou a manifestação de fls. 252/253, alertando que já se haviam
passado 3 anos desde a apresentação da impugnação, em 24/08/2015, e requerendo o
chamamento do feito à ordem, para análise e conseqüente julgamento, bem como a
suspensão dos atos de cobrança eventualmente implementados em seu desfavor.
A decisão de piso teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Não deve ser conhecida a impugnação apresentada intempestivamente, assim entendida
aquela que foi enviada ou entregue depois de decorridos 30 dias desde a ciência do
lançamento.
Cientificado o sujeito passivo, ensejando a interposição de recurso voluntário em
27/07/2020, alegando, em síntese, que:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720738/2015-90

- considerando os diversos atos que suspenderam o atendimento presencial e
prazos processuais no âmbito da RFB, bem como ainda a data em que a Recorrente recebeu a
correspondência com intimação da decisão proferida, logo dever ser considerada tempestiva a
interposição do presente recurso;
- preliminarmente, alega prescrição quinquenal e trienal, sendo de 5 anos para o
exercício da ação punitiva da administração pública e o prazo de 3 anos para o impulso ao
processo paralisado;
- a nulidade da intimação por edital, pois após o retorno da correspondência
indicando que o contribuinte se encontrava ausente de sua residência no momento da entrega,
deveria a Administração Tributária ter insistido no envio de outra correspondência, por que certo
e determinado o paradeiro da contribuinte;
- o fato de a Recorrente não ter sido encontrada em sua residência no momento da
tentativa de entrega da correspondência, por si só, não justificaria a citação ficta;
- ademais, a intimação editalícia deve ser feita simultaneamente no endereço da
administração tributária na internet e ainda nas dependências do órgão encarregado da intimação,
ou uma vez em órgão oficial, o que não foi cumprido, logo é nula a intimação por edital;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Passemos, então, a verificar se a análise de tempestividade feita pela DRJ foi
correta ou não.
No tocante à intimação por edital, assim dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720738/2015-90

I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Compulsando os autos, constata-se que houve reiteradas tentativas de entrega da
intimação (fls. 22 e 23) da Notificação de Lançamento, por via postal, com Aviso de
Recebimento, num total de três tentativas, em datas distintas.
Portanto, restando improfícua a tentativa de intimação por via postal, logo
realizou-se, corretamente, a intimação por edital.
O Decreto no 70.235 considera efetuada a notificação 15 dias após a afixação ou
publicação do edital, que, por sua vez, pode ser feito no endereço da administração tributária na
internet, em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação, ou uma
única vez, em órgão da imprensa oficial local, sem estabelecer ordem de preferência.
Logo, não deve prosperar a alegação do Recorrente de que a intimação por edital
deva ocorrer simultaneamente no endereço da administração tributária na internet e em
dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação, pois a norma acima
estabelece, na verdade, três formas alternativas onde poderá ser publicado o edital de intimação,
sem estabelecer ordem de prioridade.
Nesse sentido, não há reparo a ser feito na decisão de piso, a qual não conheceu da
impugnação apresentada, vejamos:
O edital em questão foi publicado em 07/07/2015 e desafixado em 22/07/2015 (quarta-
feira), 15 dias após sua afixação, e, portanto, data na qual deve ser considerado
cientificado o contribuinte acerca do lançamento.
A partir dessa data, contando-se o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação,
tem-se que este expirou em 21/08/2015 (sexta-feira).
A impugnação foi apresentada apenas em 24/08/2015, conforme autenticação mecânica
aposta à primeira página desse documento (fl. 32) e de acordo com manifestação do
próprio impugnante nos autos (fl. 252). Conseqüentemente, verifica-se que ela foi
intempestiva.
Embora o impugnante aduza ter sido cientificado do lançamento apenas em 07/08/2015,
da análise do processo percebe-se que nessa data lhe foram franqueadas vistas e cópia
dos autos (fl. 31). A data de ciência do lançamento e termo inicial da contagem do prazo
para impugnação, no entanto, permaneceu inalterada, de acordo com a legislação
supratranscrita.
Destarte, não instaurado o litígio, resta impedida a apreciação das matérias tratadas na
impugnação, haja vista que com relação a elas não se instaurou a fase litigiosa do
procedimento.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720738/2015-90

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO SER CONHECIDA A IMPUGNAÇÃO,
dada a sua intempestividade.
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas na parte que questiona a intempestividade da impugnação, e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 299
DF CARF MF
Original